Tribunal: TJSP
Processo: 1504249-03.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002550
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1504249-03.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
RENATO DE OLIVEIRA DA SILVA, LEANDRO DE SOUZA PINHEIRO e
DIEGO NERY DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por
votação unânime, deram provimento parcial ao recurso de Diego Nery da Silva,
para reduzir a pena para vinte anos de reclusão e dez dias-multa, no valor
mínimo unitário, mantido o regime inicial fechado, e negam provimento aos
recursos de Renato de Oliveira da Silva e Leandro de Souza Pinheiro. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) E AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504249-03.2019.8.26.0050 -Voto no 43129
2
Voto no 43.129
Apelação no 1504249-03.2019.8.26-0050 São Paulo
Processo no 1504249-03.2019.8.26-0050 16a Vara Criminal
Apelantes
- Renato de Oliveira da Silva
- Leandro de Souza Pinheiro
- Diego Nery da Silva
Apelado
- Ministério Público
Latrocínio. Prova suficiente. Cooperação dolosa distinta
afastada. Pelo crime de latrocínio, respondem todos,
independente de quem tenha efetuado o disparo contra a
vítima. Condenação mantida.
Renato de Oliveira da Silva, por infração ao artigo
157, § 3o, 2a parte, do Código Penal, foi condenado à pena de quinze
anos, seis meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, e sete
dias-multa, no valor mínimo unitário (fls. 271/280).
Leandro de Souza Pinheiro, por infração ao artigo
157, § 3o, 2a parte, do Código Penal, foi condenado à pena de vinte
anos de reclusão, em regime inicial fechado, e dez dias-multa, no valor
mínimo unitário (fls. 271/280).
Diego Nery da Silva, por infração ao artigo 157, §
3o, 2a parte, do Código Penal, foi condenado à pena de vinte e três anos
e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, e onze dias-multa,
no valor mínimo unitário (fls. 271/280).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504249-03.2019.8.26.0050 -Voto no 43129
3
Negado
o
recurso
em
liberdade,
foram
expedidas guias de execução provisória (fls. 395/396, 397/398,
399/400).
Pleiteia o ilustre defensor de Diego, reconhecida
a cooperação dolosa distinta, afastado o evento morte em relação ao
apelante, com redução de dois terços, pela tentativa de roubo,
deferido os benefícios da Justiça gratuita (fls. 302/310).
Pleiteia a ilustre defensora pública de Leandro e
Renato, o reconhecimento da cooperação dolosa distinta, quanto a
Renato, aplicado o artigo 29, § 2o, do Código Penal, a compensação
da circunstância agravante da idade da vítima com as atenuantes da
menoridade relativa e confissão e, quanto a Leandro, redução de dois
terços da pena, pela delação, regime diverso do fechado (fls.
370/375).
Apresentadas as respectivas contrarrazões (fls.
382/390), a d. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo
improvimento dos recursos (fls. 450/457).
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 23 de janeiro
de 2019, por volta d e16h40min, nesta Capital, Renato de Oliveira da
Silva, Leandro de Souza Pinheiro e Diego Nery da Silva, mediante grave
ameaça exercida com emprego de arma de fogo e violência que
resultou na morte da vítima, teriam tentado subtrair o veículo
Hyundai HB20, placas FOC-8613, pertencente à vítima Antônio
Ferreira Salgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504249-03.2019.8.26.0050 -Voto no 43129
4
A existência da materialidade do fato está
consubstanciada pelo boletim de ocorrência (fls. 04/05, 06/07),
08/12), auto de exibição e apreensão (fls. 36/36), laudo pericial de
veículo (fls. 151/155), laudo de exame necroscópico (fls. 239/242) e
prova oral.
Ao ser interrogado, em juízo, Renato disse que
praticou o delito, juntamente com Diego e Leandro. Indicou os
corréus como coautores do delito, forneceu o endereço deles aos
policiais. A arma utilizada estava com os corréus. Já fora condenado,
por furto. Estava em liberdade havia um mês (mídia).
No interrogatório judicial, Leandro confessou a
admitiu participação nos fatos. Estava com a arma e atirou contra a
vítima. Não haviam combinado o roubo, foi uma coisa de momento.
Atirou conta a vítima, porque ela colocou a mão na arma, dizendo
que era policial. Possui passagem, por roubo. Renato dispensou a
arma utilizada no roubo (mídia).
Ao ser interrogado, em juízo, Diego, igualmente,
admitiu participação nos fatos. Quem efetuou o disparo contra a
vítima foi Leandro. Não sabia que ele estava armado, chegou a pedir a
ele para não atirar. Já foi condenado por roubo. Cumpria pena em
regime aberto (mídia).
A testemunha Alan da Silva Barros, policial
militar, em juízo, afirmou que, informado do fato, foi até o local dos
fatos. O delegado de polícia estava lá, a vítima já fora socorrida. Nas
imagens captadas pela câmera de um vizinho, com boa qualidade de
imagem, apareciam os corréus Diego e Leandro, saindo de um Gol,
com arma de fogo, caminhando na direção da vítima, que estava no
Hyundai HB20. Eles atiraram e saíram correndo. O corréu Renato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504249-03.2019.8.26.0050 -Voto no 43129
5
permaneceu no carro, um Gol, aguardando Diego e Leandro.
Pesquisada a placa do Gol, foi obtido o endereço do proprietário,
Renato. Ele residia próximo do local do crime. A equipe foi até o
imóvel e aguardou a saída de Renato. Abordado, ele negou
participação no latrocínio, mas depois admitiu a prática do delito,
indicando Diego e Leandro, como coautores, fornecendo o endereço
de ambos. Os dois admitiram participação no crime de roubo, que
resultou na morte da vítima (mídia).
A
testemunha
Émerson
Siqueira
Batista,
policial militar, em juízo, disse que esteve no lugar dos fatos e,
posteriormente, assistiu um vídeo, no qual aparecia um carro.
Efetuada pesquisa, pela placa, constatado que o proprietário, Renato,
residia próximo do local do crime. No endereço, encontrou o veículo
estacionado na frente da casa. Aguardou algum tempo e, quando
Renato saiu, foi abordado. Questionado, ele negou envolvimento nos
fatos, mas acabou por admitir a participação no latrocínio e indicou
os corréus, Leandro e Diego, como comparsas. Foi até a casa de
Leandro, que tentou fugir, mas foi detido. Diego não estava em casa.
A genitora dele disse que o filho estava na casa da namorada,
fornecendo o endereço. No local, ele admitiu participação no
latrocínio e informou que haviam praticado um crime de roubo e que
os bens subtraídos estavam na casa de Renato. Este, por sua vez,
confirmou os fatos. A arma utilizada no crime de latrocínio não foi
encontrada. Pelo vídeo, constatado que Renato permaneceu no
interior do veículo, a aguardar Diego e Leandro (mídia).
As testemunhas Diego de Sousa e Fabiano de
Campos, policiais militares, em juízo, asseveraram que, em princípio,
o COPOM passou ocorrência de disparo de arma de fogo. No lugar
indicado, souberam que a vítima havia sido atingida e socorrida.
Efetuaram a preservação do local e, posteriormente, souberam que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504249-03.2019.8.26.0050 -Voto no 43129
6
vítima não resistira aos ferimentos (mídia).
No
caso
em
exame,
comprovadas
a
materialidade e a autoria, tanto assim, que cinge-se a irresignação
das defesas no reconhecimento de cooperação dolosa distinta de
Diego e Renato e, em caso de condenação, por roubo, reconhecimento
da tentativa, compensação da circunstância agravante pelas
atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea, regime
carcerário mais brando e, quanto a Leandro, redução, pela
colaboração na elucidação do crime, no patamar máximo, dois terços,
regime diverso do fechado.
Não há falar em cooperação dolosa distinta, ou
participação de menor importância.
Pela violência praticada contra a pessoa, no
caso de latrocínio, respondem todos, mesmo que só um deles tenha
efetuado o disparo, como no caso em exame.
No dizer de Muñoz Conde, coautoria “é a
realização conjunta de um delito por várias pessoas que colaboram
consciente e voluntária. O decisivo na coautoria é que o domínio do fato
pertença a várias pessoas, que, em virtude do princípio da divisão funcional
de trabalho, assumam por igual a responsabilidade de sua realização. As
distintas contribuições devem ser consideradas, portanto, como um todo, e o
resultado total deve ser atribuído a cada coautor, independentemente da
valoração material de sua intervenção” (Teoria Geral do Delito, Trad. e
notas de Juarez Tavares e Luiz Regis Prado, Porto Alegre, Fabris,
1988, p. 198/199). Já para Damásio de Jesus, “dá-se a coautoria
quando várias pessoas realizam características do tipo ou, praticam a
conduta descrita pela figura típica” (Direito Penal - 1o vol - Parte Geral,
16a ed SP, Saraiva, 1992, p. 367).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504249-03.2019.8.26.0050 -Voto no 43129
7
Na lição de Alberto Silva Franco, “cada coautor é
um autor e, por isso, deve apresentar as características próprias de autor.
Isto significa que o coautor é 'aquele autor que tem o domínio da realização
do fato conjuntamente com outro ou outros autores, com os quais tem um
plano comum e uma distribuição de funções na realização de mútuo acordo'
(Juan Bustos Ramirez, ob. cit., p. 331). Destarte, embora as
contribuições dos coautores para a concretização do fato criminoso
possam materialmente variar, o resultado total deve ser debitado a
cada um” (Código Penal e Sua Interpretação Jurisprudencial - vol. 1-
Tomo I - Parte Geral - 6a ed. - Alberto Silva Franco e outros
SP/RT-1997, p. 447).
A pena, quanto a Renato, foi fixada em vinte
anos de reclusão e dez dias-multa, acrescida de um sexto,
pelos antecedentes (fls. 313/314), ficou em vinte e três anos e
quatro meses de reclusão e onze dias-multa, compensada a
circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea h, do
Código Penal, com as circunstâncias atenuantes da confissão
espontânea e menoridade relativa ao tempo do fato, reduzida de um
terço, em razão da delação dos corréus (Lei 9.807/99), resultou em
quinze anos, seis meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial
fechado, e sete dias-multa, no valor mínimo unitário. Não comporta
alteração.
Quanto a Leandro, fixada a pena-base, em vinte
anos de reclusão e dez dias-multa, compensada a circunstância
agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea h, do Código Penal,
com as atenuantes da menoridade relativa ao tempo do fato e
confissão espontânea, assim permaneceu, fixado o regime inicial
fechado. Não comporta alteração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504249-03.2019.8.26.0050 -Voto no 43129
8
Quanto
a
Diego,
no
entanto,
não
pode
prevalecer o entendimento de que a circunstância agravante prevista
no artigo 61, inciso II, alínea h, do Código Penal prepondera sobre a
atenuante da confissão espontânea.
Sendo assim, quanto a Diego, fixada a pena-
base em vinte anos de reclusão e dez dias-multa, compensada a
circunstância agravante com a atenuante da confissão espontânea,
assim permanece, mantido o regime inicial fechado.
Ficam assegurados os benefícios da Justiça
gratuita a Diego Nery.
Diante do exposto, por votação unânime, deram
provimento parcial ao recurso de Diego Nery da Silva, para reduzir a
pena para vinte anos de reclusão e dez dias-multa, no valor mínimo
unitário, mantido o regime inicial fechado, e negam provimento aos
recursos de Renato de Oliveira da Silva e Leandro de Souza Pinheiro.
desa Angélica de Almeida
relatora